Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: FERNANDO DE ASSIS GONCALVES CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tânia Rocha Correia e Thais Rocha Correia contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n° 0746744-60.2021.8.07.0016. A decisão Id. 41574708 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na petição Id. 51888007, as Agravantes requerem desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora